Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1000908-93.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: LUCIANA CRISTINA PISTORE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO JÁ RECONHECIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. CARGO DE OFICIAL ESCREVENTE E ESCRIVÃO. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. SÚMULA N.o 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO QUANTO AOS PERÍODOS EFETIVAMENTE LABORADOS NO CARGO DE ESCRIVÃO LEVANDO-SE EM CONTA A GRATIFICAÇÃO JÁ RECEBIDA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MAIS COMPLEXA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida LUCIANA CRISTINA PISTORE alega que embora seja concursada e nomeada para o cargo de Oficial Escrevente (atualmente Técnico Judiciário), foi designada várias vezes, entre o período de 2001 a 2007, para exercer cargo diverso daquele que tomou posse (Escrivão), o que caracteriza desvio de função. Afirma que, não obstante às nomeações, não recebeu a remuneração correspondente ao cargo de Escrivão, razão pela qual, em virtude do desvio de função, requer o recebimento retroativo das diferenças salariais, no montante de R$ 41.729,00 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais).
2. No caso concreto, a Administração Pública, ao analisar o processo administrativo de n.o 189/2007, por meio do qual a demandante postulou pelo pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, fundamentou o indeferimento aduzindo que o “desvio de função”, como ato precário que é, não gera direito à servidora.
3. Ocorre que a atual orientação firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que o reconhecimento de que o servidor desempenha atribuições diversas daquele cargo para o qual foi aprovado em concurso público e nomeado pela Administração Pública implica na obrigação de complementação vencimental pelo período em que desviado de suas funções.
4. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou o enunciado da Súmula n.o 378, que dispõe o seguinte: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
5. Portanto, tal como consignado na sentença, sendo incontroversa a existência de desvio de função, impõe-se o reconhecimento do direito da servidora à diferença salarial, se houver.
6. Neste ponto, insta ressaltar que o pedido formulado na exordial e acolhido na íntegra pelo juízo de origem está ancorado no cálculo efetuado pela Coordenadoria de Recursos Humanos – Departamento de Pagamento de Pessoal, que apurou uma diferença no montante de R$ 41.729,27 (quarenta e um mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).
7. Nada obstante, em uma breve análise do referido documento, constata-se que a Coordenadoria de Recursos Humanos – Departamento de Pagamento de Pessoal incluiu no cálculo diversos períodos em que a servidora não estava ocupando o cargo de Escrivão, a exemplo dos meses de junho a dezembro de 2006 e janeiro a maio de 2007.
8. Além disso, deve ser considerado, no cálculo, o adicional já recebido pela servidora em razão do exercício da função mais complexa. Isso porque, durante todo o período em que laborou em desvio de função, a servidora recebeu o adicional de produtividade (Referência - NS-01), em razão do que dispunha a Lei Estadual n.o 7.336/2000 (“Estabelece adicional de produtividade aos servidores do Poder Judiciário que prestam serviços relevantes”).
9. Portanto, a existência de diferença salarial e, se existente, o seu quantum, deve ser apurada em liquidação de sentença, devendo o cálculo levar em consideração os meses efetivamente trabalhados em desvio de função, bem como o total da remuneração recebida pela servidora demandante durante os períodos de designação para o cargo de Escrivão (subsídio do cargo efetivo + gratificação) e o salário do cargo de Escrivão.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000908-93.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANA CRISTINA PISTORE - CPF: 571.473.611-72 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021